Tribunal: TJSP
Processo: 1011905-38.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011905-38.2017.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é embargado EDISON
ABRAMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeito modificativo. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011905-38.2017.8.26.0309/50001 -Voto no 20978
2
Voto no 20978
Embargos de Declaração: 1011905-38.2017.8.26.0309/50001
Embargante: Iprejun Instituto de Previdência de Jundiaí
Embargado: Edison Abramo
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Jundiaí
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Ocorrência.
Alteração do julgado com a correção dos honorários advocatícios
arbitrados. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Iprejun
Instituto de Previdência de Jundiaí
(fls. 01/04 do incidente) contra o v. acórdão (fls.
1373/1380) que em sede de retratação, nos termos dos artigos
1039 e 1040 do NCPC, deu provimento aos recursos voluntários
e ao reexame necessário, para julgar improcedente a ação,
condenando o Autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Sustenta o embargante, em síntese,
que o v. acórdão deveria ser aclarado, pois seria omisso
quanto ao fundamento para afastamento da regra geral contida
no art. 85, § 2o, do CPC. Assevera que a fixação dos
honorários por equidade somente poderia ser aplicada no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011905-38.2017.8.26.0309/50001 -Voto no 20978
3
de condenação inestimável ou irrisória ou valor da causa
muito baixo, o que não seria o caso, já que o valor da causa
é de R$ 15.000,00. Pugna pelo aclaramento do acórdão.
É o relatório.
1.
Quanto
à
omissão
acerca
da
fundamentação jurídica dos honorários arbitrados, de fato, os
honorários foram fixados equivocadamente.
Note-se que conforme estabelecido no
§ 3o, inciso I e § 4o, inciso III, ambos do art. 85 do NCPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
[...]
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários
observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
[...]
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o
valor atualizado da causa;
Verifica-se que o valor atribuído à
causa foi de R$ 15.000,00 (fls. 21), não havendo razão para
fixação dos honorários por equidade, como se verifica no § 8o
do art. 85 do NCPC, in verbis:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011905-38.2017.8.26.0309/50001 -Voto no 20978
4
2.
Deste
modo,
de
rigor
a
modificação, portanto, do dispositivo do acórdão, para que
passe a constar:
“Isto posto, em sede de retratação,
nos termos dos artigos 1039 e 1040 do NCPC, dou provimento
aos recursos voluntários e ao reexame necessário, para julgar
improcedente a ação. Fica o autor condenado ao pagamento das
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da causa, atualizados a partir desta data”.
Isto posto, conheço e acolho os
embargos, para integrar o acórdão de fls. 1373/1380, nos
moldes acima colocados.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator